Tribunal: STF
Processo: AI 523731
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 
   93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. A decisão está devidamente fundamentada, 
   embora em sentido contrário aos interesses da parte 
   agravante.
3. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282 e do 
   STF.
Agravo regimental desprovido.